Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-67.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SAQUE AUTORIZADO. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. PREVISÃO EXPRESSA. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. JUROS. MÉDIA DE MERCADO. REFERÊNCIA. NÃO ABUSIVIDADE. MULTA FIXADA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AFASTADA.
1. Firmado contrato de cartão de crédito consignado, a relação jurídica entre a instituição financeira e a parte contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 297 do STJ.
2. É válido o contrato de cartão de crédito consignado celebrado por meio de assinatura eletrônica validada, sobretudo quando demonstrado nos autos a disponibilização do valor sacado em conta bancária do consumidor, que dele dispôs.
3. Inexistindo qualquer conduta ilícita do banco réu, sobretudo no tocante ao dever de informação, ao descontar mensalmente no contracheque o limite da margem de 5% prevista legalmente, referente ao cartão de crédito consignado, nos termos do contrato celebrado, não há que se falar em nulidade do acordo firmado entre as partes.
4. Sob a ótica do julgamento do REsp 1.061.530/RS pelo STJ, não se verifica abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira quando dentro da média do mercado. Ainda que superior à média aritmética do mercado, isso não implica, por si só, em cobrança abusiva, porquanto a taxa média do mercado é apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória.
5. Tem-se por protelatórios os embargos em que se reconhece a intenção da parte em postergar indevidamente o procedimento recursal sem apresentação de fundamentos recusais consistentes, o que não se vislumbra na presente hipótese, devendo ser afastada a aplicação da multa prevista no §2o do artigo 1.026 do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar multa por recurso protelatório.